Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-30.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TOPIRAMATO. PORTADORA DE DIABETES. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Em sede de cognição sumária, não restou demonstrado pela recorrente a urgência no fornecimento da medicação prescrita, até porque não ficou comprovada a relação direta do uso do medicamento no tratamento do Diabetes.

3. Ausente a situação de urgência, afasta-se o requisito do perigo de dano.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.